Tribunal: STF
Processo: RE 103429
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
- PRESCRIÇÃO PENAL.
A PRESCRIÇÃO PREVISTA NO ART. 110, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A ALTERAÇÃO DA LEI 6.416/77, IMPLICA EM CONSIDERAR-SE TER HAVIDO RENÚNCIA DO ESTADO A EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO ACUSADO, E NÃO A PRETENSAO PUNITIVA. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SE TENHA COMO ATINGIDO A PRESCRIÇÃO APENAS A PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA. INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, DECIDIR-SE NO SENTIDO DE QUE O TRIBUNAL
'A QUO' JULGUE SOBRE O MÉRITO DO RECURSO DO RÉU E, SE CONFIRMADA, A SENTENÇA, DECLARE EXTINTA A PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA, POSTO QUE NÃO CABE JULGAMENTO CONDICIONAL, ALÉM DO QUE NÃO RECORREU O ACUSADO DO ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL, POIS O EXTRAORDINÁRIO E SÓ DO M.P.